Tribunal: STF
Processo: Rcl 69725
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Sete Lagoas, com o objetivo de cassar o acórdão reclamado, para que a obrigação de realizar cirurgia bariátrica na parte beneficiária seja transferida para o Município de Ribeirão das Neves.



    O reclamante argumenta que “o Estado de Minas Gerais não responde pela realização do procedimento postulado na presente demanda, tendo em vista que a realização de internações, consultas, cirurgias e procedimentos hospitalares compete ao Município”.



    Alega que o acórdão reclamado viola a tese fixada no Tema 793-RG, “considerando o princípio constitucional da descentralização, aliado ao fato de o município, nos termos da Programação Pactuada Integrada, ser o verdadeiro responsável pela realização dos procedimentos em questão, a pretensão da parte autora em face do Estado de Minas Gerais não pode prevalecer”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No Tema 793, o STF decidiu que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (eDoc. 2).



    A decisão reclamada, à luz do Tema 793, concluiu que:



    “No caso dos autos, o relatório médico acostado aos autos, apontam pela necessidade de transferência do paciente para hospital de maior complexidade para se submeter a tratamento específico, sendo a Guia de Requerimento para ambulatório em decorrência de obesidade grave acostada aos autos no ID 205159113, datada de dezembro de 2018 e a ação proposta em 26 dezembro de 2019, indicando a necessidade de realização do procedimento.



    Em se tratando de efetivar o direito à saúde como consectário da dignidade da pessoa humana, o demandante tem a faculdade de pleitear o tratamento de saúde de que necessita contra um ou todos os Entes Federativos, visto que subiste responsabilidade solidária entre estes, conforme recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (RE 855178) ao reafirmar sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e de tratamentos de saúde”.



    A Turma Recursal de origem concluiu, com base em fatos e provas constantes dos autos, que o paciente necessitava de transferência para tratamento em hospital estadual, por ser de maior complexidade, em decorrência de obesidade grave,.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente